Tribunal: TJSP
Processo: 2100969-91.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Nítido caráter infringente do recurso que desborda de sua função integrativa. Prequestionamento. Desnecessária referência expressa a artigos de lei, bastando que a matéria debatida tenha sido examinada, conforme jurisprudência consolidada do C. STJ e STF, que admitem o prequestionamento

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Nítido caráter infringente do recurso que desborda de sua função integrativa. Prequestionamento. Desnecessária referência expressa a artigos de lei, bastando que a matéria debatida tenha sido examinada, conforme jurisprudência consolidada do C. STJ e STF, que admitem o prequestionamento implícito. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567078
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2100969-91.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MAURO DEL CIELLO, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO
BIANCO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2100969-91.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13095
2
Voto 13.095
Embargos de Declaração no 2100969-91.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Mauro Del Ciello
Embargado: Fazenda do Estado de São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência dos vícios
elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Nítido
caráter infringente do recurso que desborda de sua função
integrativa.
Prequestionamento.
Desnecessária
referência
expressa a artigos de lei, bastando que a matéria debatida
tenha sido examinada, conforme jurisprudência consolidada
do C. STJ e STF, que admitem o prequestionamento implícito.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração tempestivamente
opostos pelo agravante Mauro Del Ciello contra o acórdão de fls. 301/309,
que manteve a decisão que indeferiu o pedido de reserva de honorários
advocatícios contratuais.
O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão foi
omisso ao não considerar que (i) o pedido de reserva de honorários
contratuais foi formulado anteriormente à expedição de mandado de
levantamento ou precatório, (ii) a verba honorária tem natureza alimentar; e
(iii) a verba honorária é impenhorável. Cita precedentes que endossariam sua
tese (fls. 01/04).
FUNDAMENTOS E VOTO.
Os embargos não comportam provimento.
É cediço que o julgador não necessita responder ponto a
ponto os argumentos da parte para expressar seu convencimento motivado,
nem indicar expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais
alegados para futura interposição de outros recursos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2100969-91.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13095
3
Nessa perspectiva, decidiu recentemente o C. Superior
Tribunal de Justiça que é dever do julgador apenas enfrentar as questões
capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão. Confira-se:
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
HIPÓTESE
DE
NÃO
CABIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de
declaração contra decisão que não se pronuncie tão somente
sobre argumento incapaz de infirmar a conclusão adotada. Os
embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do
CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou
eliminar contradição existente no julgado. O julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo inciso IV do § 1o do art. 489 do
CPC/2015 ["§ 1o Não se considera fundamentada qualquer
decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
(...) IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador"]
veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo STJ, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão. (EDcl no MS 21.315-
DF, Rel. Min. Diva Malerbi Desembargadora convocada do TRF
da 3a Região , j. em 08/06/2016).
No presente caso, cumpre reiterar o já expressado no v.
acórdão, no sentido de que a reserva foi requerida após a penhora no rosto
dos autos, quando os valores já estavam constritos para satisfazer direito de
terceiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2100969-91.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13095
4
Como
exaustivamente
fundamentado
na
decisão
recorrida, com a efetivação da penhora no rosto dos autos o crédito de Eunice
Maria Dos Santos deixou de integrar a esfera de disponibilidade desta,
vinculando-se à execução no 1001107-25.2015.8.26.0006, em que figura
como devedora executada, sendo irrelevante o fato de o mandado de
levantamento ainda não ter sido expedido.
Consignou-se ademais, ser pacífico no Superior Tribunal
de Justiça o entendimento de que, embora facultado ao patrono da causa, em
seu próprio nome, requerer o destaque da verba honorária, juntando aos autos
do contrato de honorários, nos termos do artigo 22, § 4o. da Lei 8.906/19941,
isso já não se mostra possíve quando os valores tenham sido objeto de
constrição judicial, tornando-se indisponíveis.
Como se vê, o acórdão enfrentou de maneira suficiente as
questões capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada na decisão. Nos
termos das normas processuais, os embargos não se prestam a reabrir
oportunidade para a rediscussão da causa, tampouco para a parte demonstrar
seu inconformismo com os termos do julgado. A tentativa de reapreciação de
matéria já julgada deve ser buscada na via própria, franqueada às partes desde
que sucumbentes e com fundamentos concretos.
O caráter infringente do recurso é cabível somente em
situação excepcionalíssima; tal é caso da modificação que resulta,
inarredavelmente, da superação do vício de omissão, obscuridade ou
11 rt. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários
convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.
(...)
§ 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de
levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia
a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2100969-91.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13095
5
contradição da decisão embargado23.
A regra geral, contudo, é que os embargos comportam
somente natureza integrativa, sem que possam servir de ocasião para a parte
se insurgir contra o julgado que não a agradou e requerer sua alteração.
Definitivamente, não compete ao recurso de embargos de declaração intentar
a correção do suposto erro de tese jurídica ou apreciação de prova no acórdão
embargado. Do contrário, os declaratórios seriam vertidos em verdadeiro
pedido de reconsideração, de modo a desnaturar as finalidades restritas para a
qual foram criados.
Especificamente no que toca ao prequestionamento,
convém anotar que é desnecessário que o acórdão faça expressa menção a
cada um dos dispositivos enunciados pelas partes, pois o C. Superior Tribunal
de Justiça, bem como o Supremo Tribunal Federal, admite de modo
consolidado o “prequestionamento implícito”, reputando suficiente que a
matéria seja examinada, apontados os fundamentos adequados, o que se
mostra coerente e lógico, a fim de que o recurso cumpra seu objetivo.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO
REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO
EXPLÍCITO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE.
MATÉRIA IMPUGNADA EXAMINADA. INVIÁVEL A ANÁLISE
2 Nesse sentido, afirmam Nelson Nery Junior e Rosa Maria Nery (Código de Processo Civil Comentado. 12a
ed. São Paulo: RT, 2012, p. 1079): “a infringência do julgado pode ser apenas a consequência do
provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração,
finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal
dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, reforma da decisão embargada. A infringência poderá
ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos”.
3 STF-1a Turma, Agr.Instr. no 495.880 - Agr.Reg.- Emb. Decl., relator Ministro Cezar Peluso, j. 28/03/2006;
STJ- Corte Especial, EDcl no RE n° 476665/SP, relatora Ministra Ministra Laurita Vaz, DJ 29.06.2007, p.
466.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2100969-91.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13095
6
DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL EM SEDE DE RECURSO
ESPECIAL (CF, ARTS. 102, III, E 105, III). RESPONSABILIDADE
CIVIL. DANOS MORAIS. ROUBO DE PASSAGEIRO EM
VEÍCULO DE TRANSPORTE COLETIVO. FORÇA MAIOR.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DA
EMPRESA
TRANSPORTADORA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 - Embargos de
declaração recebidos como agravo regimental em face do nítido
caráter infringente das razões recursais. Aplicação dos princípios
da fungibilidade recursal e da economia processual. 2 - No que
toca à alegação de falta de prequestionamento explícito dos
dispositivos legais tidos por violados, não assiste razão à
agravante.
Isso,
porque,
nos
termos
da
jurisprudência
consolidada nesta Corte, "é desnecessária a manifestação
explícita da Corte de origem acerca das normas que envolvem a
matéria debatida, uma vez que, para a satisfação do
prequestionamento, basta a implícita discussão da matéria
impugnada no apelo excepcional" (AgRg no Resp 760.404/RS,
Relator o Ministro FELIX FISCHER, DJ de 6/2/2006). 3 - Quanto
à imprescindibilidade do revolvimento de material fático-
probatório como óbice à admissibilidade do recurso, a
irresignação também não merece amparo, haja vista que a questão
fática se encontra expressamente delineada no aresto recorrido. 4 -
A suposta contrariedade ao art. 37, § 6o, da CF/88, e às Súmulas
187 e 161 do Supremo Tribunal Federal consiste em matéria a ser
apreciada na suprema instância, pois não é viável a análise de
matéria constitucional nesta via recursal, haja vista que tal
providência implicaria usurpação da competência atribuída ao eg.
Supremo Tribunal Federal (CF, art. 102). Precedentes. 5 - "Assalto
ocorrido no interior de veículo coletivo constitui causa excludente
de responsabilidade da empresa transportadora, por configurar
fato estranho ao contrato de transporte. Precedentes." (AgRg no
Ag 1.336.152/SP, Relator o Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, DJe de 20/6/2011). 6 - Agravo regimental a que se
nega provimento. (EDcl no REsp 1351784 / SP, Ministro RAUL
ARAÚJO, J. 19/02/2013).
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO
IMPLÍCITO
DA
MATÉRIA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
COMPROVADO.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA.
ABONO
SALARIAL. NATUREZA INDENIZATÓRIA. PRECEDENTE DA
SEGUNDA SEÇÃO DESTA CORTE. SISTEMÁTICA DO ART. 543-
C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. A jurisprudência desta
Corte firmou a orientação de que se considera implicitamente
prequestionada a matéria objeto de discussão no aresto
combatido. 2. A divergência jurisprudencial, nos termos do art.
541, parágrafo único, do CPC e do art. 255, § 1o, do RISTJ, exige

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2100969-91.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13095
7
comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a
transcrição dos julgados que configurem o dissídio, a evidenciar
a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de
interpretações, o que restou evidenciado na espécie. 3. Esta Corte
Superior pacificou o entendimento de que os abonos salariais
previstos em acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho
para os empregados da ativa não integram a complementação de
aposentadoria dos inativos por constituírem verba de natureza
indenizatória e por interferirem no equilíbrio econômico e atuarial
da entidade de previdência privada (REsp no 1.425.326/RS,
submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 543-
C do CPC e da Resolução no 8/2008 do STJ). 4. Agravo regimental
não provido.
À
vista
do
analisado,
REJEITAM-SE OS
EMBARGOS. Mais uma vez, para viabilizar eventual acesso às
vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX
FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240). (AgRg no REsp 1407492 / RS,
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, J. 07/10/2014).
À vista do analisado, REJEITAM-SE OS EMBARGOS.
Mais uma vez, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária
e
especial,
considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do
Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP,
Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos no
art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no citado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2100969-91.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13095
8
art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará aqueles
recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora